Tribunal: STF
Processo: ADI 2581
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - CONTRADIÇÃO - AFASTAMENTO. Há
   contradição quando o voto de desempate juntado ao processo, sem
   revisão do autor, surge conducente a conclusão diversa da
   constante da proclamação. Dá-se o afastamento da citada
   contradição a partir de degravação do áudio, com documentação do
   voto realmente proferido.